Tribunal: TJBA
Processo: 8003719-21.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003719-21.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DYECKSON OLIVEIRA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
COSME ALMEIDA DA SILVA, ANDERSON SOUZA LEITE, NOADIA DE OLIVEIRA SOUSA, MARIA CARMEN OLIVEIRA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO
33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO OBJURGADA COM RELAÇÃO À
AUSÊNCIA DE
DEMOSTRAÇÃO DE RAZÕES CONCRETAS PARA NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS
FORA DO
PRAZO
LEGAL.
ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INTEMPESTIVIDADE.

1.

Nos presentes Embargos,
o
Embargante
DYECKSON OLIVEIRA DA SILVA
afirma a existência de omissão, na decisão colegiada
(Id.
77543234
), que deu provimento ao
recurso interposto pelo Ministério Público,
a fim de condenar o Acusado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006

(Autos nº
8003719-21.2022.8.05.0274
).

2.
Em suas razões
(
Id
.
78686275)
, sustenta
o
Embargante a existência de omissão na decisão colegiada, ao argumento de que
houve afronta ao princípio da individualização da pena,
pois
não foram demonstradas as razões concretas para negar a obtenção da benesse contida no art
igo
33, §4º da Lei de Drogas,
aduzindo
tratar-se de pessoa primária, com bons antecedentes, trabalho lícito comprovado, que “
não se dedicava a atividades criminosas, não faz parte de qualquer organização criminosa”,

preenchendo os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena, descrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
prequestionando a matéria aventada
.

3
.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o
a
córdão objurgado foi disponibilizado no Diário Oficial do dia 20/02/2025 e considerado publicado no primeiro dia útil subsequente, qual seja, em 21/02/2025 (sexta-feira), se iniciando o prazo em 24/02/2025 (segunda-feira), conforme certidão em Id. 78389040.

4
.
Assim, o prazo para a interposição dos embargos passou a fluir em 24/02/2025 (
segunda-feira
), sendo seu
“dies ad quem
”, 25/02/2025 (terça-feira), enquanto os embargos declaratórios somente foram opostos em
10/03/2025
(Id.
78686275
)
, portanto, após o prazo legalmente
previsto no artigo

619
do Código de Processo Penal,
que
é de 0
2
(
dois
) dias.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
C
ONHECIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos
NA APELAÇÃO CRIME Nº

8003719-21.2022.8.05.0274
, da
3ª
Vara Criminal da Comarca de
Vitória da Conquista
-BA,
tendo, como Embargante,
DYECKSON OLIVEIRA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER

os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
diante de
sua intempestividade,
mantendo-se, na íntegra, a decisão hostilizada.